Tribunal: TJSP
Processo: 0006609-28.2014.8.26.0642
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000564546
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0006609-28.2014.8.26.0642, da Comarca de Ubatuba, em que é
recorrente FELIPE FERREIRA DE SOUZA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente) e GERALDO WOHLERS.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006609-28.2014.8.26.0642 UBATUBA 2/7
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO no 0006609-28.2014.8.26.0642
RECORRENTE: FELIPE FERREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
UBATUBA
VOTO No 44082
Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Homicídio qualificado
tentado. Pretensão de impronúncia. Conjunto probatório
robusto a sustentar o jus accusationis. Recurso improvido.
FELIPE FERREIRA DE SOUZA foi pronunciado como incurso no
artigo 121, §2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa do ofendido), c.c.
artigo 14, inciso II, do Código Penal (fls.195/200).
Irresignado recorre em sentido estrito o réu, pretendendo a
impronúncia por insuficiência probatória. Sustenta que ninguém viu o
recorrente atirando na vítima e as testemunhas que prestaram depoimento não
estavam presentes, ou estavam de costas ou estavam longe entre a multidão
(fls.263/267).
Foi contrariado o reclamo (fls.273/279) e mantida a decisão
(fls.281).
A douta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo improvimento
do recurso (fls. 287/292).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 15 de agosto de 2014, por volta
das 22:20hs, na Avenida Marginal, Pereque-Mirim, Ubatuba, FELIPE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006609-28.2014.8.26.0642 UBATUBA 3/7
FERREIRA DE SOUZA tentou matar Marcelo de Souza Viana mediante
disparo de arma de fogo e mediante emprego de recurso que dificultou a
defesa da vítima, somente não consumando o delito por circunstâncias alheias
a sua vontade.
Segundo apurado, Marcelo estava com seu amigo Vinicius
tomando uma cerveja no lado de fora de um bar situado no local, onde estava
tendo um “forró”, quando de repente sentiu algo em sua nuca, que em seguida
viu se tratar de um revólver apontado por Felipe contra sua cabeça.
A vítima tentou se esquivar, mas não conseguiu, sendo atingido
pelo segundo disparo efetuado por Felipe, na região da nuca, fugindo em
seguida.
O delito não se consumou porque a vítima conseguiu se esquivar
do primeiro disparo, bem como porque foi socorrido de imediato em hospital,
onde recebeu os cuidados médicos de urgência.
A materialidade restou comprovada pelo boletim de ocorrência
(fls.04/06), laudo de exame de corpo de delito (fls.69), laudos de
reconhecimento fotográfico de fls.21 e 52, bem como pela prova oral colhida
nos autos.
Quanto à autoria do delito, esta exsurge da prova documental e
oral colhida nos autos que indicam o envolvimento do recorrente no crime.
Na fase policial o recorrente permaneceu calado (fls. 93). Em
juízo negou a autoria do delito. Relatou que estava no forró no dia e hora dos
fatos, comendo e bebendo com uma namorada, sendo que quando ouviu os
disparos de arma de fogo saiu correndo. Negou conhecer a vítima e nunca
teve problemas com ele. Justificou que está sendo acusado injustamente
porque seu genitor era traficante e sofreu sua vida toda por esse motivo. Não
viu quem efetuou o disparo. Estava preso por tráfico de drogas e porte de arma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006609-28.2014.8.26.0642 UBATUBA 4/7
(mídia audiovisual endereço eletrônico indicado por certidão a fls. 282 dos
autos digitais)
Entretanto, o fato restou elucidado pelas firmes declarações da
vítima, bem como das demais testemunhas.
A vítima relatou perante o Juízo que não sabe a motivação do
crime. O réu encostou o revólver na sua cabeça, o chamou pelo nome e
efetuou dois disparos. Conseguiu se esquivar do primeiro, mas o segundo o
acertou. Conhecia o réu. Algumas pessoas dizem que o réu queria mata-lo em
razão de rixa existente entre o pai do réu (chamado Raimundo) e o seu amigo
chamado Joel Moisés e que tinham ido falar para o réu que o declarante
estava “armando para cima deles”, o que não é verdade. Momentos antes do
crime o réu passou na frente de sua casa e cumprimentou o declarante. Por
esse motivo acharam que o declarante estava de “treta” com ele. Trabalhava
com obras, era servente, mas ficou impossibilitado de trabalhar. No início ficou
paralisado em todo o lado esquerdo do seu corpo, incluindo a visão, indo a
fisioterapia durante um ano e meio, mas se recuperou. O irmão do declarante
chamado Julio Cesar e o amigo Vinicius viram os disparos (mídia audiovisual
endereço eletrônico indicado por certidão a fls. 282 dos autos digitais)
A testemunha Vinicius Pereira de Amorim declarou em juízo que
estava de costas conversando com o irmão da vítima e a vítima. O réu chegou
e efetuou o disparo pelas costas da vítima, acreditando o declarante inclusive
que era uma brincadeira. Mas então percebeu que a vítima estava
desfalecendo. Ouviu dois disparos. A vítima não é agressiva. Não sabe o
motivo do crime. Socorreu a vítima e depois foi para casa com medo de
represálias porque foi testemunha dos fatos. Logo após a vítima se recuperar e
voltar para casa, não reconhecia ninguém, ficou sem movimento na perna e
recuperou parcialmente, sendo que ficou com sequelas na perna, as quais
perduram até os dias de hoje. A vítima era muito amigo de Joel Moisés, que
era desafeto do réu (mídia audiovisual
endereço eletrônico indicado por
certidão a fls. 282 dos autos digitais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
5
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006609-28.2014.8.26.0642 UBATUBA 5/7
A testemunha Julio Cesar de Souza Viana, irmão da vítima,
relatou que estavam no forró, quando o réu chegou, cumprimentou o
declarante, Vinicius e quando chegou perto da vítima efetuou dois disparos,
tendo se evadido do local em uma moto. Não sabe o motivo do crime. Quando
o réu efetuou o primeiro disparo a vítima abaixou, mas o segundo tiro o
alvejou. Seu irmão ficou com a vista e movimentos afetados. Depois se
recuperou. Mas não consegue trabalho até hoje em razão de suas limitações.
Seu irmão era amigo de Joel Moisés, estudaram juntos na infância. (mídia
audiovisual endereço eletrônico indicado por certidão a fls. 282 dos autos
digitais)
A informante Efigênia de Souza, mãe do réu, declarou em juízo
que estava dentro do bar e viu várias pessoas correndo. Seu filho, Julio Cesar,
chegou na sequencia e noticiou que Marcelo havia levado um tiro. Não
conhece o réu. Não viu os disparos. A vítima ficou sem visão e com
movimentos prejudicados, ficou quase dois meses em coma, ficou em cadeira
de rodas, e até hoje possui sequelas porque manca (mídia audiovisual

endereço eletrônico indicado por certidão a fls. 282 dos autos digitais).
O laudo pericial de fls. 69 indicou que houve ofensa a integridade
física da vítima, produzida por agente perfuro contundente, resultando
incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias, além do
perigo de vida, resultando incapacidade para o trabalho mais inutilização da
função neuromotora (fls. 69).
Assim verifica-se que a r. decisão de pronúncia baseou-se nos
elementos de convencimento da existência do crime e de indícios de que o
recorrente seja o autor, estando presentes os requisitos legais de
admissibilidade da acusação, em conformidade com o art. 413, do Código de
Processo Penal.
As argumentações da defesa são inócuas, eis que duas pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
6
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006609-28.2014.8.26.0642 UBATUBA 6/7
estavam junto com a vítima viram o réu efetuar os disparos que foram feitos
com a arma encostada na nuca da vítima.
Com efeito, depreende-se com segurança, que os elementos
probatórios até então coligidos nos autos não se traduzem em meras
conjecturas, mas sim em indícios fortes e veementes da autoria do delito
atribuído ao recorrente, de modo que não permitem, nesta fase, afastar a
viabilidade do jus accusationis que aponta a responsabilidade criminosa do
homicídio tentado, devendo, portanto, ser submetido a julgamento perante o
Júri Popular, ocasião em que as provas dos autos serão amplamente
debatidas.
Aliás, a posição ora externada é corroborada na doutrina por
Hermínio Marques Porto que aduz que “indícios de autoria são as conexões
entre os fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma
descrita na inicial penal; o indício 'suficiente' de autoria oferece uma relativa
relação entre o primeiro fato e um seguinte advindo da observação inicial e
devem tais indícios, para que motivem a decisão de pronúncia, apresentar
expressivo 'grau de probabilidade' que, sem excluir dúvida, tende a aproximar-
se da certeza” (Júri, 3a edição, São Paulo, RT, 1982, pp. 75/76).
A qualificadora relativa ao recurso que dificultou a defesa da
ofendida fica mantida em razão do recorrente ter surpreendido a vítima de
inopino pelas costas.
Dessa forma, não há como acolher o pedido pretendido pela
defesa, posto que presentes os pressupostos que autorizam a pronúncia, nos
termos do art. 413 do Código de Processo Penal, ou seja, a materialidade do
delito e indícios suficientes da autoria, ainda mais que nesta fase vige o
princípio in dubio pro societate.
Todavia melhor análise será feita pelo júri, juízo natural do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
7
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 0006609-28.2014.8.26.0642 UBATUBA 7/7
Isso posto, nega-se provimento ao recurso.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator